Tribunal: TJMT
Processo: 1047957-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047957-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), VALERIA MARTINS - CPF: 627.809.721-49 (RECORRIDO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de preparo recursal adequado impede o conhecimento do recurso, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade insuscetível de suprimento posterior.

2.

Compete à concessionária demonstrar a regularidade da medição quando há variação significativa no padrão de consumo do usuário.

3.

É cabível o refaturamento pela média de consumo e a restituição simples dos valores indevidamente cobrados quando não comprovada a legitimidade da cobrança.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ausência de preparo recursal adequado.

A agravante sustenta regularidade das cobranças, ausência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade do refaturamento pela média e necessidade de comprovação de pagamento para repetição de indébito.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026